Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-63.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ÔNUS DA PROVA. DINÂMICA NÃO COMPROVADA. PARTES SEM ADVOGADOS. JUIZADOS ESPECIAIS. CRITÉRIOS NÃO OBSERVADOS. "ERROR IN PROCEDENDO". CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. Os embargantes apontam o vício de contradição do acórdão ao argumento de que a ementa estaria em contraposição ao artigo 9o da Lei no 9.099/95.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8/16 da ementa. Outrossim, diferentemente do afirmado pelos recorrentes, não constas do acórdão que a nulidade da sentença foi declarada em virtude de as partes estarem desassistidas de advogado.
6. Por fim, observo que da simples leitura do “decisum”, resta evidente a harmonia entre os elementos que compõem a sua estrutura, não havendo falar em contradição.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.